Tribunal: TJDFT
Processo: 0715650-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a parte Autora não ter atendido o comando judicial para justificar a diligência no endereço fornecido e de não ter informado endereço ainda não diligenciado, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.